Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTUM. REPARAÇÃO TARDIA.

I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do ilícito, notadamente a confissão, corroborada pelas demais provas.

II - Se o réu solicita ao frentista que encha o tanque do seu automóvel, saindo em disparada sem efetuar o pagamento do combustível, está configurada a conduta descrita no art. 171 do CP, sendo a condenação medida que se impõe.

III - O ressarcimento do valor do prejuízo não elide o dolo, mas deve ser considerado causa de redução de pena.

IV - Configurado o arrependimento posterior, porém ressarcido o dano um mês após os fatos, pela genitora do réu e após ele ser preso em flagrante por idêntico delito, adequada a fração mínima de 1/3 (um terço).

V - Recurso conhecido e desprovido.